Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-81.2023.8.05.0067
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8000385-81.2023.8.05.0067

COMARCA DE ORIGEM: CORAÇÃO DE MARIA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8000385-81.2023.8.05.0067

RECORRENTE: BALBINO LIMA DOS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: RICARDO CESAR MACEDO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. VÍTIMA SOBREVIDENTE. DEPOIMENTO DIRETO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Recurso em sentido estrito, originalmente manejado como apelação, contra decisão da Juíza da Vara Criminal da comarca de Coração de Maria/BA que o pronunciou como incurso nas penas do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP). O recorrente alega ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, pedindo a despronúncia, absolvição, exclusão das qualificadoras e novo julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso de apelação é recebido como recurso em sentido estrito, com fundamento no princípio da fungibilidade, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade e não se evidenciando má-fé da parte.

4.A prova da materialidade delitiva está demonstrada por laudo de exame de lesões corporais que atesta ferimentos causados por arma de fogo na vítima sobrevivente.

5.Os indícios de autoria restam suficientemente evidenciados pelo depoimento direto da vítima, que imputa ao recorrente a prática dos disparos, sendo despicienda, na fase de pronúncia, a produção de provas técnicas como perícia no local e exame de resíduos de pólvora.

6.A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo cabível a absolvição sumária ou despronúncia sem prova cabal de inocência.

7.Impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri nos casos em que há dúvidas razoáveis quanto à autoria ou circunstâncias qualificadoras.

8.As qualificadoras descritas na denúncia encontram respaldo nos autos e não devem ser afastadas sem prova incontroversa, competindo ao Tribunal do Júri apreciá-las em definitivo.

IV. DISPOSITIVO

9.Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8000385-81.2023.8.05.0067, da comarca de Coração de Maria/BA, em que figura como recorrente Balbino Lima dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8000385-81.2023.8.05.0067)